Tribunal: TCU
Processo: 011.081/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7857/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.081/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Miranda (XXX.553.876-XX); Araci Assuncao Pereira (XXX.960.639-XX); Aurea Simioni (XXX.894.610-XX); Darlan Soares Vivian (XXX.505.120-XX); Eliane de Ramos (XXX.674.659-XX); Fernanda Caroline Conrado (XXX.134.229-XX); Fernanda Czarnobay Pizzi (XXX.378.169-XX); Gema Galgani Moreira da Silva (XXX.903.182-XX); Geraldo Monteiro Filho (XXX.319.006-XX); Sandra Pacheco (XXX.660.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.